Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-64.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017239-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA NEGRI - CPF: 313.982.781-49 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ABUSO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –­ ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – LEGALIDADE DA COBRANÇA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É ônus da autora produzir prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Abuso de Direito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que comprou uma geladeira com cartão de crédito, já pagou diversas parcelas, mas a dívida persiste.

Alega que sua intenção era contratar empréstimo consignado, porém a cobrança foi na modalidade cartão de crédito, o que lhe causou diversos transtornos que autorizariam a reparação por danos morais.

Contrarrazões no ID 82091497.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que em 22/10/2013 adquiriu uma geladeira por R$ 4.537,77 e pagou com cartão de crédito contratado com o apelado.

Aduz que já quitou 58 parcelas e mais duas avulsas, no total de R$ 17.019,88, e ainda deve à instituição financeira R$ 5.300,00.

Importante destacar que em diversos casos trazidos ao Judiciário tem sido constatada a prática corriqueira dos Bancos de disponibilizarem determinada quantia ao correntista via TED e cobrarem como contrato de cartão de crédito. Nesses casos há claro vício de consentimento por parte do consumidor, que é levado a pactuar a modalidade mais onerosa sem justificativa alguma.

Todavia, a documentação anexada aos autos revela que não é essa a situação ora em análise.

Isso porque, embora a apelante afirme que pretendia contratar empréstimo consignado, não demonstrou ter recebido o dinheiro. Pelo contrário, a documentação trazida pelas partes, principalmente as faturas juntadas pelo apelado na contestação, atestam apenas que o cartão de crédito foi utilizado diversas vezes desde o ano de 2009.

Importante registrar que no AI
1008050-88.2018.8.11.0000, em que figuram as mesmas partes desta lide, julgado em 05/09/2018, decidi neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC”.

Dessa maneira, a autora não se desincumbiu do ônus probatório descrito no inciso I do art. 373 do CPC; já o apelado cumpriu o inciso II desse dispositivo, uma vez que mostrou a regularidade da cobrança e a consequente inexistência de dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS - AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a inversão desse ônus não dispensa a produção de ao menos início de prova, sobretudo quando os argumentos apresentados são contraditórios.

Em caso de não provimento do Recurso os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC
)”.

(AP 1002094-02.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já arbitrados no máximo permitido na legislação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021